Tribunal: TJDFT
Processo: 0746145-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746145-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA RECORRIDA: LEONOR MAVIGNIER CORRÊA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito. 2. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos. Na hipótese, a pretensão refere-se à cobrança de débito de coparticipação de plano de saúde, que consiste em dívida constante em instrumento particular. Trata-se de obrigação líquida, pois a recorrente indica o valor certo e determinado de R$ 216.166,61 na petição inicial. Assim, na hipótese, o prazo para a prescrição da pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação por serviços de plano de saúde é quinquenal. Precedentes. 3. Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde não foram abrangidos pelo julgamento. 4. No caso, ainda que se considere que o protesto do título tenha interrompido a prescrição em 30/6/2012, o prazo prescricional quinquenal se consumou em 30/6/2017. Portanto, como a ação somente foi ajuizada em 6/12/2022, evidente a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação no acórdão; b) artigos 202, inciso VI e parágrafo único, e 205, ambos do Código Civil, sustentando que é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para a cobrança de valores devidos aos planos de saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso VI e parágrafo único, e 205, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.844.542/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020